Tribunal: TJMT
Processo: 1014787-73.2019.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014787-73.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MARCIO HENRIQUE DE BRITO MAZETI - CPF: 348.106.058-09 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), JOSE CARLOS JUNQUEIRA DE ARAUJO - CPF: 214.086.611-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - RONDONÓPOLIS (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PRECEITO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –

LIMINAR DEFERIDA PARA DETERMINAR A IMEDIATA

REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA PROFESSOR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – INEXISTÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO VIGENTE – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA POR MEIO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – N
ECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE INTERESSE PÚBLICO PARA SUPRIR ATIVIDADES PÚBLICAS DE NATUREZA PERMANENTE EM DECORRENCIA DE AFASTAMENTOS E LICENÇAS LEGAIS - EDUCAÇÃO – POSSIBILIDADE – PREVISÃO CONSTITUCIONAL
–

RE
QUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA –
DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1.
A concessão de liminar em Ação Civil Pública pressupõe a comprovação do
fumus boni juris e do periculum in mora
, sendo certo que a sua concessão resta inviabilizada diante da ausência de quaisquer destes requisitos.

2.

Não se olvida que os
cargos públicos devem ser preenchidos, via de regra, por meio de
concurso

público
, de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, nos termos do
art. 37, II, da Constituição Federal; todavia, não se pode desconsiderar que a Carta Magna também admite a contratação
temporária de servidores, sem a
realização
do certame, para atender excepcional interesse
público

3. C
onforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, a contratação temporária no âmbito da administração pública está submetida aos critérios de hipótese prevista em lei ordinária, tempo determinado, necessidade temporária de interesse público, situação evidenciada na espécie.

4.
Ainda que a questão envolva a necessidade patente de realização de concurso público para o cargo de Professor na rede municipal, o fato é que há todo um planejamento administrativo e orçamentário que restringe e delimita a ação da Administração Pública, o que não se mostra viável, em sede de antecipação de tutela.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo

interposto pelo
Município de Rondonópolis
contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação Civil Pública nº. 1008482-64.2019.8.11.0041, ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso,
deferiu a tutela provisória de urgência, determinando que
o Recorrente, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência da presente decisão, promova a abertura e conclusão de concurso público visando o provimento de 252 (duzentos e cinquenta e duas) vagas para os cargos de docentes do ensino infantil e fundamental
.

Aduz, em síntese, que, o Ministério Público Estadual ingressou com Ação Civil Pública em face do Município de Rondonópolis/MT, objetivando a condenação deste na realização de concurso público para o cargo de Professor do Ensino Infantil e Fundamental, diante da suposta irregularidade na contratação precária de 252 (duzentos e cinquenta dois) professores.

Relata, ainda, que, há ausência de interesse de agir do Autor, ora Agravado, uma vez que o Município por meio do Ofício n. 218/2019/DPIC/SMGP endereçado à Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas, solicitou levantamento da atual necessidade dos profissionais Docente da Educação Infantil e do Ensino Fundamental, com a finalidade de iniciar os procedimentos necessários para a realização de concurso público.

Argumenta que, as contratações temporárias foram realizadas ante a possibilidade destas sem concurso público, nos termos do artigo 37, IX, da Constituição Federal, bem como da Lei Municipal n. 10.060, de 20 de dezembro de 2018, que autorizam o Poder Executivo a efetuar contratação temporária de profissionais, mediante Processo Seletivo Simplificado.

Aduz que, o motivo das contratações temporárias se restringe aos casos de ausências ou impedimentos em virtude de licenças e afastamentos de servidores efetivos, ou seja, em situações transitórias, temporárias, de excepcional interesse público, não merecendo prosperar os argumentos de que as referidas contratações ocorrem de forma permanente na rede municipal de ensino, segundo afirmou o Ministério Público.

Argumenta que, a decisão agravada não foi razoável, ante as circunstâncias fáticas do caso, visto que é praticamente impossível o Município de Rondonópolis estabelecer um cronograma adequado de implementação de medidas administrativas para observar o comando judicial.

Ressalta que, a pretensão do Ministério Público viola, ainda as disposições contidas na Lei de Responsabilidade Fiscal, uma vez que a realização de Concurso Público implica em despesas de caráter continuado, bem como a aludida lei prevê a nulidade de pleno direito ao ato que provoque aumento de despesas com pessoal e não atenda às exigências do artigo 16 e 17 da mencionada lei.

Por essas razões, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso, para suspender a decisão agravada, até o pronunciamento definitivo do órgão colegiado; e, no mérito, pela cassação da decisão recorrida.

Os documentos foram juntados eletronicamente.

Recurso isento de preparo recursal, por ter sido interposto pela Fazenda Pública Estadual.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido por esta Relatora, no ID n. 20068973.

As contrarrazões vieram no ID n. 22286992, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se no ID n. 55183491, pelo desprovimento do agravo de instrumento.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 7 de abril de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo

interposto pelo
Município de Rondonópolis
contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação Civil Pública nº 1008482-64.2019.8.11.0041, ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso,
deferiu a tutela provisória de urgência, determinando que
o Recorrente, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência da presente decisão, promova a abertura e conclusão de concurso público visando o provimento de 252 (duzentos e cinquenta e duas) vagas para os cargos de docentes do ensino infantil e fundamental
.

Ao deferir o pedido de liminar, o Magistrado Singular consignou que, o
fumus boni iuris
resta demonstrado pela necessidade urgente de professores na rede pública municipal de ensino e a existência de diversas contratações temporárias irregulares, conforme documentos anexos nos autos, os quais demonstrariam que, ao menos desde o ano de 2017, o Município vem realizando a contratação temporária de diversos profissionais da área pública de ensino em descompasso com a ordem constitucional, procedendo com a elaboração de processos seletivos simplificados para realizar a contratação temporária de profissionais em atendimento a necessidade permanente do município de Rondonópolis
.

Asseverou, ainda, que
,
a contratação de profissionais não teve nenhuma justificativa
, sendo que sequer fora descrito qual o servidor efetivo que estaria o profissional substituindo, assim como fez em outros momentos.

Destacou, também, que,
a própria gestão municipal reconhece a ilegalidade na contratação de profissionais temporários para aulas livres, a qual se deve dar exclusivamente por meio de profissionais que se submeteram a prévio concurso público, conforme se lê no Memorando nº 477/2017, subscrito pela Secretária Municipal de Educação, o qual se encontrada vinculado ao ID 22348142 – Pág. 5/7, mas ainda assim, estranhamente, procede de tal forma.

Consignou, por fim,
que, o
periculum in mora
também resta devidamente configurado, uma vez que a ilegalidade atualmente praticada, de forma contínua, denigre a boa imagem da administração pública, ante a violação de diversos princípios constitucionais, como o da legalidade, moralidade e até mesmo a impessoalidade, já que não se sabe a real motivação de tais contratações.

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida (plausibilidade do direito invocado e perigo da demora do provimento jurisdicional).

No caso em tela, entendo que, os requisitos para o provimento recursal se encontram presentes, ressalvando, todavia, que as conclusões a seguir esposadas são adotadas em sede de cognição sumária, o que não obsta ao Magistrado de primeiro grau decidir de modo diverso, diante de fatos novos ou, após a dilação probatória, quando da prolação da sentença, que possui caráter cognitivo exauriente.

Pois bem.

Ressalto,
ab initio
, que não se olvida que os
cargos públicos devem ser preenchidos, via de regra, por meio de
concurso

público
, de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, nos termos do
art. 37, II, da Constituição Federal, todavia, não se pode desconsiderar que a Carta Magna também admite a contratação
temporária de servidores, sem a
realização
do certame, para atender excepcional interesse
público
.

Acerca dos requisitos para a
contratação

temporária
pela administração
pública
, esclarece a ilustre Ministra Carmem Lúcia, em voto proferido na ADI 32747/MA:

(...)
a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a
contratação
por tempo determinado para atender a necessidade
temporária
de excepcional interesse público exige o preenchimento dos seguintes requisitos: a) hipótese prevista em lei ordinária; b) tempo determinado; c) necessidade
temporária
de interesse público; e d) interesse público excepcional
.
Nesse sentido, são precedentes:
ADI 3.210/PR
, Relator o Ministro Carlos Velloso, Plenário, DJ 3.12.2004;
ADI 2.229/ES
, Relator o Ministro Carlos Velloso, Plenário, DJ 25.6.2004 e
ADI 1.500/ES
, Relator o Ministro Carlos Velloso, Plenário, DJ 16.8.2002
.

(ADI 3247/MA, p. 18).

Ainda nas palavras da eminente Ministra, o que deve ter caráter temporário, nesse tipo de
contratação
,
é a necessidade
, e não a atividade propriamente dita.

No caso dos autos
,
analisando os documentos que instruem a inicial da Ação Civil Pública, entendo,
que a princípio não está evidente qualquer irregularidade ou ilegalidade pelo Município de Rondonópolis na contratação de professores em caráter temporário por meio de processo seletivo simplificado, para que seja determinada, em sede de antecipação de tutela, a
realização, de imediato, de
concurso

público
pelo Município de Rondonópolis para preenchimento das vagas de professor da rede pública municipal apontadas na exordial.

Isso porque,
restou demonstrado que além de não existir concurso público vigente, as contratações temporárias estavam previstas em lei ordinária municipal e, ainda que sucessivas, foram realizadas por tempo determinado (contratos com duração média de 3 meses) para
atendimento a necessidade temporária de interesse público, em suprir aulas em caso de afastamentos e licenças legais, o que afasta, por ora, a probabilidade do direito em favor do Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Com efeito, para se chegar a conclusão de que as contratações temporárias são irregulares, seria necessário, ainda que de forma prematura, adentrar ­ nas circunstâncias fáticas de cada momento em que foram praticadas, se havia alguma justificativa para a Municipalidade assim proceder, situação que a princípio não se verifica.

Ressalto, por oportuno, que o Supremo Tribunal Federal já decidiu que,
a natureza permanente de algumas atividades públicas - como as desenvolvidas nas áreas da saúde, educação e segurança pública - não afasta, de plano, a autorização constitucional para contratar servidores destinados a suprir demanda eventual ou passageira.

Veja-se:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 2º, INC. VII, DA LEI 6.915/1997 DO ESTADO DO MARANHÃO.
CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES POR TEMPO DETERMINADO. INTERPRETAÇÃO E EFEITO DAS EXPRESSÕES NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. POSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARA SUPRIR ATIVIDADES PÚBLICAS DE NATUREZA PERMANENTE. TRANSITORIEDADE CARACTERIZADA.
PARCIAL PROVIMENTO DA AÇÃO.

1.
A natureza permanente de algumas atividades públicas - como as desenvolvidas nas áreas da saúde, educação e segurança pública não afasta, de plano, a autorização constitucional para contratar servidores destinados a suprir demanda eventual ou passageira. Necessidade circunstancial agregada ao excepcional interesse público na prestação do serviço para o qual a contratação se afigura premente autoriza a contratação nos moldes do art. 37, inc. IX, da Constituição da República
.

2. A contratação destinada a atividade essencial e permanente do Estado não conduz, por si, ao reconhecimento da alegada inconstitucionalidade. Necessidade de exame sobre a transitoriedade da contratação e a excepcionalidade do interesse público que a justifica.

3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente para dar interpretação conforme à Constituição
.

(STF - ADI: 3247 MA, Relator: Min. CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 26/03/2014, Tribunal Pleno, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-158 DIVULG 15-8-2014 PUBLIC 18-8-2014). [Destaquei]

Destaca-se, ainda, que, quando da prolação da decisão liminar, não houve oitiva da Fazenda
Pública
Municipal para expor eventual viabilidade ou não da
realização
de
concurso

público
, mediante elementos próprios de sua gestão financeira e funcional, os quais certamente eram (e são) relevantes para a celeuma. A versão do autor foi tomada como correta, em princípio, de forma unilateral, quando as circunstâncias do caso concreto claramente demandavam o contraditório prévio.

Nesse aspecto, tendo sido demonstrado,
a priori
, que as contratações temporárias não visam suprir cargo vago de professor, mas, tão somente, selecionar candidatos aptos a substituir, em caráter temporário, um docente afastado por diversos motivos (tratamento de saúde, licença maternidade, dentre outros), torna-se imperiosa a reforma da decisão agravada, especialmente porque a determinação de realização de concurso público
, em caráter liminar, se mostra temerária,
em virtude da provisoriedade da medida, podendo gerar situações irreversíveis.

Ademais, conforme ressaltado por ocasião da concessão do efeito suspensivo ao recurso,
ainda que a questão envolva a necessidade patente de realização de concurso público para o cargo de Professor na rede municipal, o fato é que há todo um planejamento administrativo e orçamentário que restringe e delimita a ação da Administração Pública,
o que não se mostra viável, em sede de antecipação de tutela.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PRECEITOS COMINATÓRIOS DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA O PREENCHIMENTO DE VAGAS OCUPADAS DE FORMA IRREGULAR EM REGIME DE DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA -
DISCRICIONARIEDADE DA MUNICIPALIDADE - NÃO CABIMENTO DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO NAS PRIORIDADES ORÇAMENTÁRIAS DO MUNICÍPIO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O controle sobre o mérito do ato administrativo consistente na determinação de realização de concurso público para provimento dos cargos de agente administrativo e assistente administrativo do Quadro Permanente do Município de Aracruz é matéria afeta à discricionariedade e competência do Poder Executivo, e sua não realização não dá azo à determinação neste sentido, não cabendo ao Judiciário impor sua execução.

2.
Ainda que a questão envolva a necessidade patente de realização de concurso público para os referidos cargos, o fato é que há todo um planejamento administrativo e orçamentário que restringe e delimita a ação da Administração Pública.

3. Não obstante não tenha o administrador o direito de optar pela contratação temporária, que no caso do Município de Aracruz refoge à excepcionalidade prevista no art. 37, IX da CF, face a contratação, ano após ano, de servidores para cargos de agente administrativo e assistente administrativo, em detrimento da realização do concurso público para o provimento dos referidos cargos, tal conduta, enseja a responsabilização do administrador, mas não a determinação de realização imediata de concurso público, o que invade o núcleo da gestão administrativa, colocando-se, o Poder Judiciário, no lugar da Administração Pública, em verdadeira ofensa ao princípio da separação dos poderes.

6. Recurso conhecido e provido.

(
TJES – Agravo de Instrumento nº 0190068-59.2010.8.08.0000 (006.10.190068-3) – Relator: Des. Fábio Clem de Oliveira – Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível – Data do Julgamento: 21-6-2011). [Destaquei]

Frisa-se, ainda, que a decisão agravada esgota, no todo ou em parte, o objeto da ação, fato que encontra óbice na legislação de regência, pelo que a reforma do
decisum
é medida que se impõe.

Como se vê, a súplica recursal merece inteira acolhida.

Ante o exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso, para cassar a decisão agravada, ratificando a decisão proferida em sede de antecipação da tutela recursal no ID n.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2021